Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO ENCONTRADO NA POSSE DA RÉ ACUSADA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVIDA EM FURTOS DE CARGAS COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COMO MOEDA DE TROCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDUBITÁVEL DA PROPRIEDADE PELO APELANTE FILHO DA ACUSADO QUE NÃO COMPROVOU RENDA PARA ADQUIRIR O BEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. INVIABILIDADE DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO.
1. Apreendido o veículo objeto do pedido de restituição na residência da genitora do requerente, denunciada pela suposta prática de organização criminosa, além dos crimes de furtos de cargas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e não tendo sido demonstrado, de forma induvidosa, que o requerente é o real proprietário do bem, inviável o pleito de restituição do veículo e de sua nomeação como fiel depositário.
2. Recurso conhecido e desprovido.